Tribunal: STF
Processo: RE 658312
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 528 da Repercussão Geral. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.